Tribunal: TJMT
Processo: 1010222-13.2023.8.11.0037
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010222-13.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LUCIA HELENA SANTANA DO PRADO - CPF: 879.510.961-72 (APELANTE), FERNANDA CAVALCANTE DE MENEZES - CPF: 067.952.133-07 (ADVOGADO), Diretor do Centro de Vigilância Sanitária de Primavera do Leste (APELADO), CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRIMAVERA DO LESTE (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ESTETICISTA – RDC ANVISA N. 56/2009 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência assentada neste Sodalício, ‘a impetração de Mandado de Segurança na modalidade preventiva, exige que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009. 2. Impõe-se a extinção da ação mandamental, sem resolução do mérito, quando ausente a comprovação do justo receio, pela prática, ao menos, de atos preparatórios que caracterizem ameaça a direito líquido e certo. 3. Recurso desprovido. (N.U 1038402-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)’.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por Lucia Helena Santana do Prado
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a
Vara Cível da Comarca
de Primavera do Leste/MT, o qual denegou a segurança pleiteada, nos termos da Lei no 12.016/09 e julgou extinto o processo com resolução do mérito.

Em
suas razões recursais, aduz a Apelante que, “
a presente Ação Mandamental foi ingressada em razão da Apelante, na condição de comerciante, profissional liberal atuante na área de estética corporal e dentre o seu mister desenvolver as seguintes atividades: manicure, maquiagem, bronzeamento artificial e outros serviços relacionados à área da beleza”.

Argumenta que,
“
buscou com o presente Mandamus garantir o seu labor e dos seus funcionários, bem como e também corrigir o possível ato da Apelada em determinar que ela se abstinha do uso da cama de bronzeamento, eis que tal procedimento, infelizmente é praxe comum da Apelada, o que o faz baseada na Resolução da Diretoria Colegiada – RDC no 56 de 2009, Resolução emitida pela ANVISA, RESOLUÇÃO que é baseada apenas e tão somente em um parecer da Internacional Agency for Research Cancer – IARCA e NÃO EM LEI FEDERAL – NÃO HÁ LEI FEDERAL PROIBINDO O FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL”.

Pontua que,
“
necessita trabalhar e o quer fazer sem correr o risco de uma eventual lacração, para tanto, buscou o presente feito, de forma preventiva, eis que a Apelada faz uso de resolução e não de Lei Federal para impedir o exercício do labor da Apelante, o que é de pronto INCONSTITUCIONAL, razão da necessidade da concessão da segurança pleiteada”
.

Destaca que, não se busca com o presente evitar o dever/direito da Apelada de fiscalizar, mas sim que o faça dentro de parâmetros legais e judiciais em vigor, em especial de acordo com decisão federal de cunho vinculante, ante aos eventuais prejuízos amargados com a proibição da exploração do equipamento. Argumenta que o provimento da ordem pleiteada significa o reconhecimento do Direito Constitucional de Trabalho da Apelante, eis que não há lei a impedindo de tal trabalho, mas sim Resolução interna, a qual jamais pode ser equiparada à lei federal, razão do inconformismo da Apelante frente ao indeferimento da inicial, pois foi demonstrado o ato combatido, bem como o direito da autora.

Argumenta acerca da forma como foi proposta o presente
writ,
preventivamente tendo em vista o grande risco que a impetrante vivencia, caso seja aplicada multa em seu estabelecimento, bem como a lacração da máquina de bronzeamento.

Afirma que, a jurisprudência aplicada ao caso é no sentido favorável ao pedido formulado. Que é cristalino o direito que a Apelante tem de buscar a guarita do Poder Judiciário, por meio do presente mandado de segurança, visando, a correção da r. decisão originária, para obter a concessão da Segurança Pleiteada para não ser impedida de trabalhar com a câmara de bronzeamento artificial.

Com base nestes fundamentos, o provimento do apelo, para reformar a sentença proferida, a fim de que seja concedida a segurança.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal. (id. 232525185)

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo. (id. 237095696)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação, interposto por LÚCIA HELENA SANTANA DO PRADO, visando a reforma da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança n.o 1010222- 13.2023.8.11.0037, em que o juízo de origem denegou a segurança pleiteada, diante da inexistência de ilegalidade ou abuso de poder do ato coator (id. 232525181)

Extrai-se dos autos que,
a Apelante que ingressou com a presente ação mandamental, com caráter preventivo, a fim de proteger os seus interesses do arbítrio do Apelado, o qual pode vir a impedi-la do uso da cama de bronzeamento, pautada na Resolução da Diretoria Colegiada – RDC no 56/2009 (ANVISA).

Pois bem.

Como se sabe, o mandado de segurança preventivo pode ser impetrado, nos termos do que dispõe o art. 1o da Lei no 12.016/2009, de forma que fique comprovado pelo impetrante o justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, senão vejamos:

“Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

Ademais, a impetração de Mandado de Segurança na modalidade preventiva, exige que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009.

Todavia, o caso em exame se dissocia dos demais, porquanto se trata de impetração preventiva, sendo que a própria Impetrante/Apelante busca a tutela para:
“obter a concessão do provimento liminar para não ser impedida de trabalhar com a câmara de bronzeamento artificial por ato da Impetrada, bem como que tal concessão liminar seja posteriormente corroborada com a concessão definitiva da ordem.”.

Dos documentos trazidos à baila pela impetrante, não há nada concreto que evidencie estar a Apelante na iminência de ver seu labor comprometido por alguma conduta que possa ser imputada à autoridade coatora.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – RCD/ANVISA No 67/2007 - PRETENSÃO DE OBSTAR A FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUANTO À MANIPULAÇÃO, ESTOQUE MÍNIMO, COMERCIALIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FITOTERÁPICOS QUE INDEPENDEM DE RECEITA MÉDICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a impetração de Mandado de Segurança preventivo é necessário que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009. 2. Indemonstrada a existência de ameaça real e concreta da prática de ato ilegal e abusivo, que não pode ser confundido com a mera possibilidade de fiscalização pelos órgãos sanitários, é de ser indeferida a petição inicial do mandamus , nos termos do art. 6o, §5o, da Lei n. 12.016/2009” (TJMT - N.U 0006990-76.2015.8.11.0041, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – RCD/ANVISA No 67/2007 - PRETENSÃO DE OBSTAR A FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUANTO À MANIPULAÇÃO, ESTOQUE MÍNIMO, COMERCIALIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FITOTERÁPICOS QUE INDEPENDEM DE RECEITA MÉDICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Para viabilizar o mandado de segurança preventivo não basta o simples risco de lesão a direito líquido e certo. É necessário que a ameaça a esse direito se caracterize por atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora”. (TJMT - N.U 0006993- 31.2015.8.11.0041, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 17/11/2016)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – RCD/ANVISA No 67/2007 – PREVENTIVO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A impetração de Mandado de Segurança na modalidade preventiva, exige que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009. 2. Impõe-se a extinção da ação mandamental, sem resolução do mérito, quando ausente a comprovação do justo receio, pela prática, ao menos, de atos preparatórios que caracterizem ameaça a direito líquido e certo. 3. Recurso desprovido. (N.U 1038402-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)”.

Com efeito, diante da ausência de provas de que a violação ao direito líquido e certo já tenha ocorrido no passado e/ou esteja na eminência de se materializar, com a prática de atos preparatórios pelas autoridades impetradas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo, mantendo-se inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024